Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729763-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0709377-88.2024.8.07.0018, no qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário consignado no Auto de Infração n.o 7.437/2008. Os autos foram-me conclusos em 24.07.2024 e, nessa mesma data, foi proferida a decisão de Id. 62327553, na qual restou indeferida a tutela de urgência. Preparo anexado ao Id. 61730528. Contrarrazões do Distrito Federal, Id. 64238186. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora agravante, Id. 210564726, cuja publicação junto ao PJE ocorreu em em 03/09/2024. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator